Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-26.2023.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002743-26.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]
Parte(s):

[ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 074.633.861-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE APARECIDA FRANCA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 038.466.651-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO GOVEA - CPF: 024.919.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 427.887.061-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERLY RORIGUES DE GODOI (TERCEIRO INTERESSADO), ERLY RORIGUES DE GODOI - CPF: 081.283.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFISSÃO DO RÉU E DECLARAÇÕES DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES – ARREPENDIMENTO EFICAZ NÃO CONFIGURADO – INTERRUPÇÃO DO CRIME POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO VÍNCULO SUBJETIVO COM O ADOLESCENTE – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso no ponto em que pleiteia a isenção de custas processuais, por ausência de interesse recursal, quando tal benefício já foi concedido na sentença condenatória.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado tentado e corrupção de menor estão suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais coerentes, declarações consistentes do adolescente envolvido e confissão judicial do próprio réu.

Não se configura o arrependimento eficaz quando o agente interrompe a execução do crime em razão do disparo do alarme da residência, circunstância alheia à sua vontade, caracterizando a tentativa do delito prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

É incabível a desclassificação para o crime de invasão de domicílio quando comprovado que o intuito do agente era a subtração de bens, tendo adentrado a residência com tal finalidade, sendo interrompido pela ativação do alarme.

Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas quando demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre os envolvidos, que atuaram com comunhão de esforços e unidade de desígnios para a prática do delito.

O crime de corrupção de menor é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, bastando que haja sua participação na empreitada criminosa, conforme Súmula 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Aparecido de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos nº 1002743-26.2023.8.11.0018 que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes previstos no
artigo 155, §4º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

e

artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
, respectivamente, às penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
08 (oito) dias-multa
, e
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(sentença – Id. 215163241).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: a) sua absolvição em relação ao delito capitulado no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas; b) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de invasão de domicílio (art. 150 do CP), invocando a ocorrência do arrependimento eficaz (art. 15 do CP); c) a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), por falta de provas de que tenha contribuído para a inserção do adolescente na criminalidade; d) o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, por ausência de comprovação do vínculo subjetivo com outra pessoa; e) a concessão da justiça gratuita (Id. 215163253).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (Id. 215163255).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, tendo em vista a falta de interesse recursal quanto ao pleito de isenção das custas processuais, já contemplado na sentença, e, no mérito, pelo seu improvimento (Id. 223445656), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória –
Furto qualificado tentado (art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP), pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 08 (oito) dias-multa e Corrupção de Menor (artigo 244-B do ECA), pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
–
Preliminar, de ofício
:
conhecimento parcial do recurso do acusado
:
falta de interesse recursal em relação ao pleito de isenção das custas processuais, eis que já contemplado na sentença judicial
–
Mérito:
Irresignação defensiva
– pedido de absolvição em relação delito capitulado no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso V, do CPP – a desclassificação para a conduta descrita no artigo 150 do Código Penal, invocando a ocorrência do arrependimento eficaz (artigo 15 do Código Penal) – a absolvição quanto à prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 – o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas –
pretensões incabíveis
– autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – acervo probatório consistente demonstrando a prática dos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menor – depoimentos testemunhais e confissão do acusado, nas duas fases da persecução penal, comprovando a execução dos delitos – observância da Súmula 500 do STJ – não caracterização da desistência voluntária ou arrependimento eficaz – precedentes judiciais – inviabilidade de desclassificação do delito quando as provas demonstram a autoria delitiva na forma sentenciada – manutenção da condenação –
Pelo parcial conhecimento do apelo e, na parte conhecida, no mérito, pelo improvimento
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025